Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSO. DEVIDA.

1. Nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende-se o curso da execução quando não for localizado bens do executado passíveis de constrição.

2. Em não havendo indicação concreta de bens da devedora, a mera possibilidade de reiteração de pesquisas de bens da executada não é suficiente para obstar os efeitos das normas de caráter cogentes do art. 921, III, §1o e §2o, do CPC.

3. Negou-se provimento ao recurso.